Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PROTESTO INDEVIDO. CONFIRMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. FINALIDADE PEDAGÓGICA E PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. MECANISMO DE COAÇÃO. TETO MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE.
1. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. Ausente recurso da parte contrária e observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização deve ser mantido.
2. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. Mantem-se a multa fixada de forma proporcional e compatível com a obrigação.
3. Recurso conhecido e não provido.